Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706423-94.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão exarada pela MMa Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF nos autos da execução de título extrajudicial n. 0710288-30.2019.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de GONÇALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA – EPP. Após o trânsito em julgado do v. acórdão exarado no ID 35100408, os autos foram enviados à Contadoria para apuração dos valores devidos a título de custas finais. Em conformidade com o ato ordinatório constante do ID 36102459, a agravada foi intimada para promover o pagamento das custas finais relativas ao agravo de instrumento. Intimada, a agravada não se manifestou, conforme a Certidão constante do ID 37022903. É o relatório. Decido. Segundo os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID 36093732), as custas finais perfazem o montante de R$ 11,92 (onze reais e noventa e dois centavos). Nada obstante tenha sido regularmente intimada para recolher as custas finais, a agravada deixou transcorrer in albis o prazo assinado (ID 37022903). Nos termos do artigo 101 do Provimento Geral da Corregedoria, escoado o prazo para o recolhimento das custas, a secretaria da vara deverá providenciar a baixa da parte requerida no sistema informatizado e o arquivamento dos autos, mesmo que não tenha havido o pagamento das custas. Dessa forma, com fundamento no artigo 101 do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais, utilizado analogicamente no caso em apreço em virtude da inexistência de norma específica no RITJDFT, determino o arquivamento dos autos. Cumpra-se.